Tribunal: STJ
Processo: 5010736-56.2018.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033886 - MG(2025/0332116-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NADIA DE QUEIROZ VIEIRA POZZI
ADVOGADOS
: DEMETRIO ARAUJO MIKHAIL - MG090147
FERNANDO NETO BOTELHO - MG042181
AGRAVADO
: BAMBU E SABIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: RAS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: LORRANE QUEIROZ - MG142942
PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - MG150667
MAYSA RODRIGUES CUNHA - MG143244
PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - SP521389
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO
DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS NoS 282 E
JUROS COMPENSATÓRIOS. REEXAME
356/STF.
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No
HONORÁRIOS
284/STF.
SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. SÚMULA No
PRECEDENTES.
7/STJ.
1. A matéria versada no dispositivo apontado como violado não foi objeto
de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e os
embargos de declaração opostos não suscitaram omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento,
incide, por analogia, o disposto nas Súmulas nos 282 e 356/STF.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Os dispositivos legais indicados como malferidos não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF.
4. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a reavaliação de em que
monta sucumbiram as partes é inviável nesta sede, a teor da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56120481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 92cd0501-b2ea-45a6-ab3d-df42a29f0279

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 92cd0501-b2ea-45a6-ab3d-df42a29f0279

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033886 - MG(2025/0332116-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NADIA DE QUEIROZ VIEIRA POZZI
ADVOGADOS
: DEMETRIO ARAUJO MIKHAIL - MG090147
FERNANDO NETO BOTELHO - MG042181
AGRAVADO
: BAMBU E SABIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: RAS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: LORRANE QUEIROZ - MG142942
PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - MG150667
MAYSA RODRIGUES CUNHA - MG143244
PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - SP521389
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO
DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS NoS 282 E
JUROS COMPENSATÓRIOS. REEXAME
356/STF.
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No
HONORÁRIOS
284/STF.
SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. SÚMULA No
PRECEDENTES.
7/STJ.
1. A matéria versada no dispositivo apontado como violado não foi objeto
de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e os
embargos de declaração opostos não suscitaram omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento,
incide, por analogia, o disposto nas Súmulas nos 282 e 356/STF.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Os dispositivos legais indicados como malferidos não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF.
4. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a reavaliação de em que
monta sucumbiram as partes é inviável nesta sede, a teor da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NADIA DE QUEIROZ VIEIRA POZZI
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55330444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:29
Código de Controle do Documento: 8e495d47-081c-46d0-b5b6-ed17d94157ed

O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – DECISÃO
ALÉM DOS LIMITES TRAÇADOS NA INICIAL– VÍCIO 'ULTRA PETITA' –
DECOTE DO EXCESSO - QUEBRA DA AFFECTIOS SOCIETATIS – CULPA DA
PARTE AUTORA – NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMÓVEL -
ENTREGUE LIVRE, DESEMBARAÇADA DESEMPEDIDA – NÃO OCORRÊNCIA
- IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta. Havendo nulidade
do julgado por vício 'ultra petita', pode a Turma Julgadora decotar o excesso,
adequando a decisão aos exatos termos da demanda.
A obrigação da autora entregar o imóvel livre, desimpedido e
desembaraçado aos réus, era condição primordial para a execução das
obras de implementação do empreendimento imobiliário, haja vista as
exigências administrativas do poder público para tanto.
Não cumprida a obrigação contratual pela autora, não há como imputar aos
réus a culpa pela dissolução contratual, mormente quando as obrigações a
eles imputadas dependem do cumprimento da obrigação autoral.
Preliminar acolhida. Apelo desprovido." (e-STJ fl. 592)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 633-638).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 647-661), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – porque o acórdão recorrido
art. 603
condenou o recorrente ao pagamento de valor que deve ser apurado em liquidação (e-
STJ fls. 655-657);
(ii) arts. 1.034, II, 421 e 422 do Código Civil – pois a conclusão adotada
quanto ao cumprimento de obrigações e cláusulas contratuais "supervaloriza o
depoimento de uma testemunha e ignora todas as premissas fáticas e arcabouço
", não havendo que se falar em culpa exclusiva da
probatório constantes nos autos
recorrente neste caso (e-STJ fls. 657-658). Afirma que, dissolvida a sociedade por
inexequibilidade, não devem incidir juros compensatórios (e-STJ fl. 659); e
(iii) arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil – pois "a Decisão recorrida
" (e-
sopesou de maneira desmedida as porcentagens quando da fixação da sucumbência
STJ fls. 660-661).
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ fls. 680-696).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 701-703), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
(i)
do Código de Processo Civil
art. 603
No ponto, a pretensão carece de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55330444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:29
Código de Controle do Documento: 8e495d47-081c-46d0-b5b6-ed17d94157ed

A matéria versada no dispositivo apontado como violado não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e os embargos de
declaração opostos não suscitaram omissão porventura existente quanto a sua
aplicação. Incidem, por analogia, as Súmulas nos 282 e 356/STF.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDANTE.
[...]
2. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do apelo
extremo, sem que a parte recorrente opusesse embargos de declaração, a fim
de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados 282 e
356 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal.
2.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos
por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na
hipótese.
[...]
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.772.539/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUALCIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
VALOR
EXORBITANTE.
AFASTAMENTO. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO VALOR.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável o exame de questões suscitadas somente nas razões do recurso
especial, porquanto carecem de prequestionamento e configuram indevida
inovação recursal, o que impossibilita o exame no Superior Tribunal de
Justiça.
2. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão
veiculada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
[...]
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.214.493/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.

(ii) arts. 1.034, II, 421 e 422 do Código Civil
Quanto à tese associada a esses dispositivos, não deve ser conhecida.
Observa-se que o acórdão recorrido assim dirimiu a controvérsia:

"Cinge-se a celeuma recursal em verificar quem deu causa a
dissolução contratual.
Depreende-se do contrato de parceria entabulado entre as partes,
que para a realização do empreendimento imobiliário era necessário o
desmembramento de área de 162 mil metros quadrados do imóvel
matriculado sob a matrícula de no 94.798, registrada em nome da autora
(ordem 10).
Restou pactuado, ainda, que a obrigação da autora era entregar o
imóvel acima citado desmembrado, livre, desembaraçado e desimpedido e
que aos apelados caberia realizar todos os projetos, obter todas as licenças
e executar as obras de implementação do loteamento (cláusula 2a do
contrato de ordem 10).
Em que pese a autora afirmar que os réus sabiam do estado do
imóvel e que demoraram mais de 03 anos para fazerem os projetos e
estudos no imóvel, do depoimento do Sr. Gustavo Barbosa Soares, ex-
Documento eletrônico VDA55330444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:29
Código de Controle do Documento: 8e495d47-081c-46d0-b5b6-ed17d94157ed

engenheiro responsável pelo empreendimento, é possível concluir que o não
cumprimento da obrigação da autora – entregar o imóvel regular –
impossibilitou a realização das demais etapas para a implementação do
empreendimento imobiliário:
[...]
Portanto, assim como muito bem explicitado pela juíza prolatora
da sentença, a entrega pela autora do imóvel livre, desimpedido e
desembaraçado aos réus, era condição primordial para a execução das
obras de implementação do empreendimento imobiliário, haja vista as
exigências administrativas do poder público para tanto.
Assim sendo, resta claro que as apeladas só poderiam cumprir
suas obrigações de realizar projeto, obter licenças e executar as obras de
implementação do empreendimento imobiliário se a apelante tivesse
cumprido a obrigação que lhe cabia, qual seja, entregar o imóvel de forma
livre, desembaraçada e desimpedido.
Logo, não há dúvidas que a quebra da affectio societatis e a
dissolução social se deram em razão do não cumprimento pela autora de
suas obrigações contratuais, o que implica na manutenção da sentença
recorrida." (e-STJ fls. 600-603)

As conclusões do Tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da
interpretação de cláusulas contratuais e da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, de modo que não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5
e
pois o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento desses
7/STJ,
elementos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Soma-se a isso que o conteúdo normativo dos dispositivos supostamente
violados (possibilidade da sociedade pode ser dissolvida judicialmente, liberdade
contratual e obrigação dos contratantes de guardar os princípios de probidade e boa-
fé) não é suficiente para derruir os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para
sustentar a pretensão recursal.
Ademais, as razões recursais não demonstram de que modo o acórdão
recorrido os teria violado, tampouco que a controvérsia foi examinada com base
nesses fundamentos, o que atrai a incidência também do disposto nas Súmulas nos
282, 284 e 356/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
Documento eletrônico VDA55330444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:29
Código de Controle do Documento: 8e495d47-081c-46d0-b5b6-ed17d94157ed

dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

(iii) arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil
No tema, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que reavaliar
em que monta sucumbiram as partes é inviável nesta sede, a teor da
Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O
caput, do
estabelece que, verificada a sucumbência
art. 86,
CPC/2015
recíproca, as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser
suportados na proporção do decaimento das partes.
2.O acórdão recorrido constatou que, neste caso, houve sucumbência
recíproca, pois ambos os lados sucumbiram parcialmente em suas
reivindicações.
3. Conforme estabelece a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, 'avaliar em que monta os litigantes sagraram-se
vencedores ou vencidos na demanda, com o propósito de reformular
a distribuição dos ônus de sucumbência, é providência que não pode
ser adotada no âmbito de recurso especial, por demandar o reexame
Documento eletrônico VDA55330444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:29
Código de Controle do Documento: 8e495d47-081c-46d0-b5b6-ed17d94157ed

de matéria fática. Incidência da
' (AgInt no
Súmula n. 7/STJ
Relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.099.311/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
17/4/2024)
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.786.316/PR,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
28/4/2025,
5/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa – 8% (oito por cento) em primeiro grau e 2% (dois por cento)
em segundo grau –, havendo sucumbência recíproca (e-STJ fls. 470 e 603).
Assim, em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários em
art. 85,
mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:29
Código de Controle do Documento: 8e495d47-081c-46d0-b5b6-ed17d94157ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.033.886 / MG
Número Registro: 2025/0332116-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241857341004 50107365620188130702
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NADIA DE QUEIROZ VIEIRA POZZI
ADVOGADOS : DEMETRIO ARAUJO MIKHAIL - MG090147
FERNANDO NETO BOTELHO - MG042181
AGRAVADO
: BAMBU E SABIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: RAS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - MG150667
LORRANE QUEIROZ - MG142942
MAYSA RODRIGUES CUNHA - MG143244
PAULO RICARDO BRAGA MACIEL - SP521389
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56081806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:33
Código de Controle do Documento: 68cf2938-0829-461b-8560-7b6da54e0c24

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:33
Código de Controle do Documento: 68cf2938-0829-461b-8560-7b6da54e0c24